Tribunal: TCU
Processo: 016.317/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4787/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.317/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Graff (XXX.074.279-XX); Angelita Lucas Garcia (XXX.121.486-XX); Christiane Madrid Finck Ferreira (XXX.204.169-XX); Karla Rocha Penteado (XXX.728.819-XX); Leonardo Medeiros Milhomem (XXX.964.701-XX); Luciana Monteiro dos Santos (XXX.806.251-XX); Luzinete dos Santos Oliveira Miranda (XXX.427.815-XX); Maria Eduarda de Castro Baptista Vallim de Lucia (XXX.818.419-XX); Regiane Sanvesso Lendzion (XXX.025.249-XX); Sandro Baraky (XXX.210.946-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.